Tribunal: TJDFT
Processo: 0740362-65.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-05

Ementa:
Cuida-se de agravo de instrumento contra decisão do Juízo da 1a Vara da Execução Fiscal do DF que, nos autos de execução fiscal por crédito de ICMS, julgou improcedente, em exceção de pré-executividade, a alegação de ilegitimidade passiva, nulidade da CDA e prescrição intercorrente, com base nos seguintes fundamentos in verbis: A exceção de pré-executividade tem origem doutrinária e foi admitida pela jurisprudência para arguição de nulidades em sede de execução. A questão restou sumulada pelo enunciado no 393/STJ: “A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória”. Nesse diapasão, passa-se ao exame das questões aventadas pelo excipiente. Preliminarmente, no que diz respeito à alegação de ilegitimidade passiva, necessário destacar que, constando os nomes dos sócios da certidão de ajuizamento da execução fiscal, como responsáveis pela dívida ativa regularmente inscrita, que goza de presunção de certeza e liquidez (LEF, art. 3o), o reconhecimento de sua ilegitimidade para figurar no polo passivo depende de demonstração que não demande dilação probatória, como é o caso da juntada de documento relativo à averbação da alteração societária na Junta Comercial, caso contrário sequer deve ser conhecida a exceção de pré-executividade. Neste caso, somente poderão ser responsabilizados pelas obrigações assumidas à época em que figuravam como efetivos sócios, ressalvada a hipótese prevista no art. 1.032, do Código Civil, aplicável às sociedades limitadas por força do art. 1.053, CC, em que a retirada de sócio não exclui a responsabilidade pelas dívidas sociais existentes ao tempo em que integrava a sociedade, continuando responsável pelos débitos sociais até dois anos após o afastamento. Não havendo elementos que indiquem que os sócios não participavam da sociedade à época do fato gerador, não deve ser acolhida a exceção de pré-executividade, em face da necessidade de dilação probatória, como é o caso vertente. Na verdade, os fatos geradores são de 1995 e 1996. A suposta alteração contratual teria ocorrido apenas em 16/3/1999, conforme fl. 28 do PDF. Por sua vez, no que diz respeito à alegação de nulidades das CDA's, sob o argumento de que o ente público não efetuou o abatimento das parcelas quitadas no valor total da dívida, REJEITO a alegação, tendo em vista que, constando da Certidão de Dívida Ativa (CDA) o nome do devedor, dos corresponsáveis, o domicílio, o valor originário da dívida, o termo inicial e a forma de calcular os juros de mora e demais encargos, a origem da dívida, sua natureza e fundamento legal, a data e número de inscrição no registro da dívida ativa, e o número do processo administrativo ou do auto de infração, restam preenchidos os requisitos descritos nos artigos 202 do Código Tributário Nacional e 2o, §§ 5o e 6o, da Lei n. 6.830/80 (Acórdão 1322052, 07369043120188070016, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 3/3/2021, publicado no DJE: 15/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, concluo que as excipientes não apresentaram elementos hábeis a infirmar a presunção de certeza e liquidez, não devendo prosperar a alegação, neste ponto. Ademais, a revogação da lei não extingue a fiança prestada, conforme art. 5o, inciso XXXVI, da CF. A fiança é ato jurídico perfeito e acabado. Vincula os fiadores. E nesse caso não há falar em necessidade de contraditório para inclusão na CDA, uma vez que assumiram o pagamento como principais pagadores, conforme fl. 53 do PDF. Foi atendido o art. 779 do Código de Processo Civil. Por fim, quanto à prescrição, ela não ocorreu, porque o feito ficou paralizado aguardando a expedição. Não foi culpa do autor. Aplica-se a súmula 106 do STJ (id. 120198360). Irresignadas, as recorrentes alegam que, quando do ajuizamento da execução fiscal, não constou qualquer referência ao pagamento realizado em parcelamento, não podendo o processo prosseguir sobre valores adimplidos em sede administrativa. Aduzem que ou o parcelamento deveria constar na CDA ou deveria ter sido lavrada nova CDA, mas nunca se executar débito incerto. Sustentam que a execução fiscal permaneceu parada por mais de 10 (dez) anos, fazendo com que o contribuinte figure em um processo interminável, o que atrai a prescrição intercorrente. Defende que a Súmula 106 do STJ não pode ser aplicada para afrontar a Constituição Federal e Tratado Internacional de Direitos Humanos, fazendo prevalecer situação antijurídica. Aduzem que figuram na presente execução fiscal em razão de terem prestado fiança ao parcelamento realizado em 29 de janeiro de 1998; porém, as alterações legislativas posteriores deixaram de prever a necessidade de compromisso fidejussório. Assinala que posterior ao parcelamento que contou com o compromisso fidejussório prestado pelas requeridas, para atender à exigência legislativa, ocorreram novos parcelamentos, com a concessão de novos prazos. Dizem que se retiraram da sociedade antes da lavratura da CDA, não tendo responsabilidade, bem como legitimidade para figurar na presente ação. Requer seja deferida a tutela recursal, a fim de suspender a execução fiscal em curso. Preparo regular (id. 41719412) É a síntese do que interessa. DECIDO. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). No caso em análise, não vislumbro presentes os requisitos para suspensão da execução fiscal. Todos os argumentos levantados pelo recorrente foram devidamente enfrentados pelo Juízo prolator da decisão vergastada, não merecendo reforma nesta sede recursal. Da exceção de pré-executividade Sobre o tema, sabe-se que a exceção de pré-executividade é instituto que possibilita ao executado levar à apreciação judicial, independentemente de forma ou segurança do Juízo, o conhecimento da ausência de condições da ação, e que, transportadas para a execução, resvalem em casos de nulidade do título ou sua inexistência, matéria que tal a importância, podem ser conhecidas de ofício pelo Julgador. Consoante a súmula 393/STJ, a exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória. Ademais, não é admitido à parte executada, por via transversa, trazer à tona discussão cuja matéria já se encontra prevista no rol de temas para os quais se prestam os embargos à execução (art. 917, CPC), in verbis: “Art. 917. Nos embargos à execução, o executado poderá alegar: (..) III - excesso de execução ou cumulação indevida de execuções; VI - qualquer matéria que lhe seria lícito deduzir como defesa em processo de conhecimento." Da ilegitimidade passiva das agravantes A questão da ilegitimidade passiva necessita de dilação probatória, descabida em sede de exceção de pré-executividade, como a participação das sócias na sociedade à época do fato gerador, bem como a juntada de alteração societária na junta comercial. Desse modo “ausente prova da ausência de legitimidade da responsabilização da sócia gerente como responsável tributária solidária pelo tributo afeto originalmente à pessoa jurídica, sobeja incólume a presunção de legitimidade da responsabilização havida e da Certidão de Dívida Ativa - CDA emitida em desfavor da empresa e da sócia, inclusive porque no ambiente de exceção de pré-executividade somente é viável se debater os aspectos formais do título por não comportar digressão probatória.” (Acórdão 1610164, 07134373220228070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 24/8/2022, publicado no DJE: 6/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Do parcelamento da dívida tributária e do excesso de execução Em relação ao suposto parcelamento da dívida tributária originária, porém não cumprido, afirma o Distrito Federal que os valores pagos foram considerados para emissão do título executivo. Diante da presunção da certeza e liquidez da CDA: a) ou a excipiente deve trazer prova pré-constituída, robusta e inequívoca dos valores que entende corretos, o que não realizou; b) ou requerer a realização de perícia contábil, descabida na via estreita da exceção de pré-executividade. No mesmo sentido, já decidiu este Tribunal de Justiça que “(...) os documentos que instruem a exceção de pré-executividade originária não configuram prova inequívoca da alegada inexigibilidade da dívida e nulidade da CDA". (Acórdão 1628760, 07247031620228070000, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 13/10/2022, publicado no DJE: 7/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Da exoneração da garantia fidejussória A fiança prestada pelas recorrentes, em relação ao débito tributário ora cobrado, permanece hígida, porquanto alterações legislativas posteriores e o parcelamento da dívida não possuem o condão de desconstituir a garantia fidejussória, uma vez que vigora o princípio tempus regit actum, segundo o qual os atos são regidos pela lei vigente ao tempo da ocorrência. Da prescrição intercorrente De mais a mais, foi aplicado pelo decisum agravado o enunciado da Súmula 106/STJ: “Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da argüição de prescrição ou decadência”. No caso dos autos, o processo ficou parado por mais de dez anos por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, porquanto: a) CDA foi extraída em 20/12/2010 (id. 17585699); b) a primeira diligência de citação foi frutífera, tendo ocorrido a citação postal da corresponsável em 07/10/2020 (id. 80767400) Por conseguinte, referente a este período, decerto a demora entre o ajuizamento e a ordem de citação não pode ser atribuída ao Distrito Federal, de modo que incide a súmula 106 do STJ. Ademais, “conforme tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça quando do julgamento do REsp no R 1340553/RS, tema 566, a efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente” (Acórdão 1636110, 07272546620228070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 27/10/2022, publicado no PJe: 30/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada). Desse modo, corroborando a decisão proferida pela Juízo a quo, não se vislumbra, por ora, fundamento jurídico que resguarde a pretensão formulada em sede recursal. DISPOSITIVO Com essas considerações, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela recursal (art. 1.019, inciso I, segunda parte, CPC). Publique-se. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao Juízo de 1a instância.